Tribunal: TJES
Processo: 0002009-70.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002009-70.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARTINS CARGAS EXPRESS LTDA ME

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVALISTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MORA DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROTESTO POR EDITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessos de Cariacica/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação aos avalistas JUCILENE NUNES LEAL MARTINS e CRISTIANO NEIVA MARTINS, sob o fundamento de ilegitimidade passiva ad causam.

Sustenta o recorrente que os avalistas assumiram obrigação solidária no contrato de mútuo formalizado por Cédula de Crédito Bancário, atraindo a incidência da Súmula nº 26 do STJ, bem como que o Decreto-Lei nº 911/69 autoriza o ajuizamento da medida em face do devedor ou terceiro detentor do bem. Defende, ainda, a possibilidade de futura conversão da ação em execução de título extrajudicial e a regular constituição em mora mediante protesto por edital.

O recurso objetiva a reinclusão dos avalistas no polo passivo e o prosseguimento da ação com apreciação do pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os avalistas possuem legitimidade passiva para integrar ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69; e (ii) verificar a regularidade da constituição em mora da devedora principal mediante protesto por edital após tentativa frustrada de notificação extrajudicial.

III. Razões de decidir

A ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza executiva real e objetiva a retomada da posse e consolidação da propriedade do bem fiduciariamente alienado, razão pela qual a legitimidade passiva recai sobre o possuidor direto da coisa e devedor fiduciante.

Embora os avalistas assumam responsabilidade solidária pelo débito decorrente do contrato principal, nos termos da Súmula nº 26 do STJ, tal obrigação restringe-se ao adimplemento pecuniário, não se estendendo à restituição do bem alienado fiduciariamente.

A eventual conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial não autoriza a antecipação da legitimidade passiva dos garantidores na fase possessória da demanda.

O veículo objeto do contrato encontra-se registrado exclusivamente em nome da pessoa jurídica MARTINS CARGAS EXPRESS LTDA ME, figurando os corréus apenas na condição de avalistas, circunstância que afasta sua pertinência subjetiva passiva.

A mora da devedora principal restou regularmente constituída. A tentativa frustrada de notificação extrajudicial no endereço contratual, seguida de protesto do título e intimação por edital, satisfaz as exigências do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Demonstrado o inadimplemento contratual e comprovada a regular constituição em mora, impõe-se o retorno dos autos para apreciação do pedido liminar de busca e apreensão exclusivamente em face da devedora principal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Mantida a exclusão dos avalistas do polo passivo por ilegitimidade ad causam.

Reconhecida a validade da constituição em mora da devedora principal, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação do pedido liminar de busca e apreensão exclusivamente em face da devedora fiduciante.

Tese de julgamento:

“1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, a legitimidade passiva pertence ao devedor fiduciante ou possuidor direto do bem alienado fiduciariamente, não se estendendo aos avalistas que respondem apenas pela obrigação pecuniária. 2. A tentativa frustrada de notificação extrajudicial no endereço contratual, seguida de protesto do título por edital, constitui meio idôneo para caracterização da mora do devedor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, 3º, 4º e 5º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 26/STJ; TJSP, Apelação nº 0005870-22.2011.8.26.0008, Rel. Des. Gilberto Leme, 35ª Câmara de Direito Privado:
“A ação de busca e apreensão, ainda que convertida em depósito, não visa à cobrança da dívida, mas à restituição do bem, sendo parte ilegítima o avalista que não detenha a posse da coisa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CIVEL Nº 0002009-70.2018.8.08.0012

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MARTINS CARGAS EXPRESS LTDA ME

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
em face do despacho/decisão exarado pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessos de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação aos avalistas
JUCILENE NUNES LEAL MARTINS e CRISTIANO NEIVA MARTINS
, sob o fundamento de ilegitimidade passiva
ad causam.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que:
(1) o
s avalistas assumiram a condição de devedores solidários no contrato de mútuo (Cédula de Crédito Bancário), obrigando-se pessoalmente pelo pagamento do principal e dos acessórios, o que atrai a aplicação da Súmula nº 26 do Superior Tribunal de Justiça; (2) o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 autoriza que a busca e apreensão seja requerida contra o devedor ou terceiro que detenha a guarda do bem; (3) há expressa possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, hipótese na qual os avalistas ostentam legitimidade passiva incontestável para responder pelo saldo devedor; (4) mora restou plenamente caracterizada, uma vez que, diante do retorno da notificação extrajudicial com a informação de mudança dos devedores, procedeu-se à lavratura de legítimo instrumento de protesto por edital perante o Cartório do 1º Ofício de Cariacica , satisfazendo o requisito do Decreto-Lei nº 911/69.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito com a inclusão dos avalistas e o imediato deferimento da medida liminar de busca e apreensão do caminhão fiduciariamente alienado

Contrarrazões não apresentadas.

Instado a se manifestar, o d. Procurador de Justiça declinou da intervenção ministerial, por não vislumbrar as hipóteses delineadas no art. 178 do CPC.

Extraio do recurso a presença dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do mérito, citando, no que é pertinente, os contornos da demanda deflagrada pela peça de ingresso manejada pelo recorrente.

Analisando os autos pude extrair que no dia 07/11/2014, as partes celebraram Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito sob o nº 3920840, no valor total de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), com pagamento por meio de 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 2.900,95 (dois mil e novecentos reais e noventa e cinco centavos)

No entanto, os responsáveis pela dívida não efetuaram o devido pagamento da parcela vencida desde 18/09/2017, e das parcelas a estas subsequentes, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Requerente, conforme depreende-se dos documentos anexados, em que constam notificações extrajudiciais com recebimento positivo.

O Juízo
a quo
, em sede de inspeção, constatou que o veículo alienado encontra-se registrado exclusivamente em nome da pessoa jurídica Martins Cargas Express Ltda ME. Intimado a se manifestar, o banco defendeu a legitimidade dos garantidores com esteio na responsabilidade solidária do mútuo e na Súmula nº 26 do STJ.

Magistrada de piso, contudo, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva dos avalistas, asseverando que a ação de busca e apreensão rege-se pela entrega da coisa e pela posse do bem fiduciariamente alienado, obrigações que não se estendem aos garantidores cambiais que não detêm a posse do automóvel.

Pois bem.

Cinge-se o mérito recursal em avaliar o acerto da decisão singular que determinou a exclusão dos avalistas do polo passivo da ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente.

Não obstante os relevantes argumentos deduzidos pela instituição financeira apelante , o entendimento externado pela magistrada de piso alinha-se com a jurisprudência torrencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

Com efeito, a ação de busca e apreensão fulcrada no Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza de ação executiva real, cujo escopo imediato e específico consiste na apreensão física e na consequente consolidação da posse e da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário. Logo, a legitimidade passiva para figurar nessa relação processual pertence àquele que detém a posse direta da coisa e o dever de restituí-la, isto é, o devedor fiduciante.

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário e o dossiê consolidado emitido pelo DETRAN/ES revelam que o veículo Iveco Stralis encontra-se registrado em nome da pessoa jurídica Martins Cargas Express LTDA ME. Os correqueridos Cristiano Neiva Martins e Jucilene Nunes Leal Martins figuraram no pacto exclusivamente na condição de avalistas/intervenientes garantidores.

Embora o avalista assuma responsabilidade solidária e autônoma pelo pagamento integral da dívida em dinheiro decorrente do contrato de mútuo — atraindo a incidência da Súmula nº 26 do STJ —, tal solidariedade restringe-se estritamente à obrigação pecuniária. Como os avalistas não ostentam a condição de possuidores ou depositários do automóvel, eles são partes ilegítimas para figurar em ação que visa à recuperação da posse da coisa.

A possibilidade abstrata de futura conversão da busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, prevista no art. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/69 , não tem o condão de antecipar a legitimidade passiva dos avalistas para a fase de busca e apreensão. Enquanto a ação mantiver o rito especial de busca do bem , apenas o detentor da coisa ostenta pertinência subjetiva passiva. Caso ocorra a conversão e a execução passe a mirar o patrimônio geral dos devedores solidários, aí sim será cabível o direcionamento dos atos em face dos avalistas.

Nesse sentido, impõe-se a manutenção do
decisum
na parte que reconheceu a ilegitimidade passiva dos garantidores , aplicando-se o precedente da lavra do Tribunal de Justiça de São Paulo colacionado na origem:

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS/FIADORES. RECONHECIMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE NÃO SÃO POSSUIDORES DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TÃO-SOMENTE PELO DÉBITO. A ação de busca e apreensão, ainda que convertida em depósito, não visa a cobrança da dívida e dos encargos contratuais, mas, tão-somente, a restituição da coisa depositada. Não sendo o fiador ou o avalista o depositário do bem alienado fiduciariamente, mas, sim, mero garantidor solidário cambial, tem legitimidade passiva apenas para ação de cobrança ou de execução, não para a de depósito. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício. Recurso prejudicado." (TJ-SP - APL: 00058702220118260008 SP, Relator: Gilberto Leme, 35ª Câmara de Direito Privado) .

Por outro lado, no que tange à regularidade da constituição em mora da devedora principal, assiste razão ao estabelecimento bancário recorrente.

Verifica-se dos autos que a instituição financeira tentou promover a notificação extrajudicial da devedora por meio do Oficial do Serviço Notarial e Registral de Joaquim Gomes/AL. Contudo, a correspondência com Aviso de Recebimento (AR) foi devolvida pelos Correios com a anotação expressa de que a destinatária havia se mudado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a concessão da busca e apreensão, basta que a notificação seja entregue no endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação. Se a entrega restou frustrada em decorrência de alteração de endereço não comunicada ao credor, violando os deveres anexos da boa-fé objetiva e de informação, autoriza-se a lavratura do protesto do título.

No caso em testilha, diante do insucesso da entrega postal , o banco encaminhou a Cédula de Crédito Bancário a protesto perante o Cartório do 1º Ofício de Cariacica/ES. O tabelião, esgotados os meios de localização, procedeu à intimação da devedora por edital devidamente publicado na imprensa oficial , lavrando o respectivo Instrumento de Protesto por falta de pagamento em 02/08/2018.

O protesto do título por edital, precedido da tentativa frustrada de notificação postal no endereço do contrato, atende com perfeição às exigências contidas no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Portanto, a mora da devedora principal Martins Cargas Express LTDA ME encontra-se perfeitamente caracterizada.

Estando a petição inicial devidamente instruída com o contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária , a planilha demonstrativa das parcelas em atraso e o competente instrumento de protesto , revela-se impositivo o parcial provimento do recurso para, afastando o óbice relativo à mora, determinar que o juízo de origem aprecie o pedido de concessão da medida liminar pleiteada , prosseguindo o feito exclusivamente em face da devedora principal possessória.

Ante o exposto, em consonância parcial com as manifestações de primeiro grau,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a validade da constituição em mora da requerida MARTINS CARGAS EXPRESS LTDA ME , cassando a ordem de emenda que exigia nova notificação, e determinando que o juízo de origem proceda à imediata análise do requerimento liminar de busca e apreensão em face da referida devedora principal, mantendo-se a exclusão dos avalistas do polo passivo da lide por ilegitimidade
ad causam.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.